Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710619-17.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELLOS COMUNICACAO LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante em face de decisão monocrática proferida por este Relator (ID 67906979) que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça e intimou o apelante para recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias. Em suas razões, alega, em síntese, a existência de contradição na decisão, por não ter levado em consideração documentos que apresentou. Afirma que possui direito à gratuidade de justiça. Requer o provimento dos embargos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso de embargos de declaração tem hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, destarte, para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado, somente em casos excepcionais. Consoante relatado, o embargante aponta contradição na Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em síntese, alega que a Decisão foi contraditória ao indeferir o benefício, uma vez que apresentou os documentos necessários para comprovar a sua incapacidade de arcar com as despesas do processo. O que a Lei pretende é eliminar a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, precedentes judiciais ou as alegações da parte (art. 1022, inciso I). Não há, no caso, contradição. Da leitura atenta do aresto embargado, é possível observar que foram analisadas as provas apresentadas pela pessoa jurídica no momento da interposição da apelação. Conforme consta da decisão monocrática, o simples fato de possuir débitos inscritos em dívida ativa não implica impossibilidade de pagamento das despesas processuais. Portanto, os documentos juntados não comprovam a hipossuficiência da pessoa jurídica. Assim, não há elementos que demonstrem a alegada contradição. O que busca a embargante é a revisão da decisão e a adequação aos seus interesses, o que não é possível na via estreita e bem definida dos embargos de declaração. ISSO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)